Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL SAMAMBAIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF em face do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, ajuizada entre particulares.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pelo réu em preliminar na contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ocorrer a sua prorrogação, conforme artigo 65 do CPC.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação.